Tribunal: TJSP
Processo: 1115917-51.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Honorários advocatícios - Sentença que extinguiu a ação sem julgamento de mérito, pela perda superveniente do objeto, julgou improcedente a reconvenção e condenou os réus/reconvintes ao pagamento de honorários fixados em 10% do valor da ação e 10% do valor da reconvenção. Insurgência da ré quanto à sucumbência - Não acolhimento. Honorários devidos pela parte ré em função da aplicabilidade da

Ementa:
Honorários advocatícios - Sentença que extinguiu a ação sem julgamento de mérito, pela perda superveniente do objeto, julgou improcedente a reconvenção e condenou os réus/reconvintes ao pagamento de honorários fixados em 10% do valor da ação e 10% do valor da reconvenção. Insurgência da ré quanto à sucumbência - Não acolhimento. Honorários devidos pela parte ré em função da aplicabilidade da teoria da causalidade aos feitos extintos sem resolução de mérito e pela improcedência da reconvenção. Por ser a reconvenção uma demanda autônoma (ainda que processada conjuntamente), a ela deve ser fixada a sucumbência de forma autônoma em relação a ação. Impossibilidade de redução dos honorários, pois fixados no mínimo estipulado pelo artigo 85, § 2o, do CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.